Tribunal: TJSP
Processo: 1013979-32.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do EREsp no 1.163.020/RS, e ainda vigentes na data da publicação do REsp no 1.692.023/MT (Tema no 986/STJ), em 29/05/2024. Observância obrigatória, ante o disposto no art. 927, III, do CPC.
2. No caso dos autos, a antecipação de tutela não foi concedida. Modulação que não beneficia o autor.
3. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida.
4. Recurso não provido
(TJSP; Apelação Cível 1013979-32.2016.8.26.0590; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ, no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ, no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Modulação dos efeitos, para preservar a eficácia das tutelas provisórias deferidas até 27/03/2017, que é a data do julgamento do EREsp no 1.163.020/RS, e ainda vigentes na data da publicação do REsp no 1.692.023/MT (Tema no 986/STJ), em 29/05/2024. Observância obrigatória, ante o disposto no art. 927, III, do CPC.
2. No caso dos autos, a antecipação de tutela não foi concedida. Modulação que não beneficia o autor.
3. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida.
4. Recurso não provido